Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-51.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA CRIME DE RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO DEMONSTRADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8. COMPENSAÇÃO PARCIAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I - Caso em Exame
1 – Recurso de Apelação interposto pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Ceilândia, que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal.
II - Questões em discussão
2 – São várias questões em discussão: (i) saber se há provas de autoria e de materialidade dos crimes previstos no art. 180, caput, do CP; (ii) se cabe a desclassificação para a modalidade culposa; (iv) se é incabível a valoração negativa dos maus antecedentes, em razão de crimes cometidos há mais de 10 anos; e, (v) se cabe a compensação integral entre a confissão parcial e a reincidência.
III - Razões de decidir
3 - Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de receptação, mesmo que na forma culposa, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4 - Conforme entendimento das Turmas Criminais deste ETJDFT, se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo.
5 - Sendo o fato narrado típico, antijurídico e culpável, mantem-se a condenação, muito mais quando a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem mesmo a tese de negativa de autoria ou de ausência de dolo.
6 - Se as condenações antigas não foram extintas, elas podem ser utilizadas como circunstâncias judiciais negativas dos maus antecedentes.
7 - A jurisprudência deste colegiado admite, para cada circunstância desfavorável na primeira fase, que a pena mínima seja incrementada em 1/6 (um sexto) do mínimo ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre o intervalo da pena mínima e máxima.
8 - Se o acusado ostenta diversas condenações anteriores transitadas em julgado, correta a compensação proporcional entre uma atenuante e uma agravante, aplicando-se 1/6 sobre a agravante remanescente.
IV - DISPOSITIVO
9 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.